Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA HONORÁRIA. VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente a impugnação do devedor para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada apenas por correção monetária (INPC), com incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba.
2. O Agravante sustenta que a decisão viola a coisa julgada, pois o título executivo estabeleceu que os honorários incidiriam sobre o "valor atualizado da execução", o que, em sua visão, impõe os mesmos consectários legais do débito principal (índice IGPM e juros de mora desde o vencimento das parcelas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a expressão "valor atualizado da execução" constante no título executivo, como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, vincula o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária da própria verba honorária; e (ii) se o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária dos honorários sucumbenciais devem ser diferentes daqueles aplicados ao débito principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida não merece reparos, pois corretamente distinguiu a atualização da base de cálculo da verba honorária da incidência dos consectários legais sobre o valor dos honorários já apurados. A expressão "valor atualizado da execução" refere-se unicamente à base de cálculo sobre a qual o percentual arbitrado deve incidir.
5. A verba honorária somente se torna exigível, líquida e certa após a preclusão da decisão que a estabelece. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, quando fixados em percentual, é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
6. A determinação de uso do INPC como índice de correção monetária também está correta, por ser o índice adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça para a atualização de débitos judiciais, não havendo que se falar em preclusão, uma vez que os critérios de atualização da verba honorária não se confundem com os do débito principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou. 2. A atualização da base de cálculo da verba honorária é distinta da incidência dos consectários legais sobre o valor dos honorários apurados. 3. O índice de correção monetária da verba honorária não se confunde com o do débito principal, devendo ser aplicado o índice de atualização de débitos judiciais adotado pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 16. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.173.635/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025; REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.